Tribunal: TJDFT
Processo: 0729502-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729502-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcomiro Alexandrino de Medeiros em face da r. decisão (ID 162957940, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Paulo Roberto Rachid e Outros, determinou a convolação do pleito em ação de cobrança ou monitória, em razão do termo aditivo ter sido firmado pelas partes de forma digital por meio de aplicativo criado por empresa particular. Alega, em resumo, que a decisão proferida na origem contraria os permissivos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie. Afirma que o §2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Destaca que o c. STJ consolidou o entendimento de que a “pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), sendo possível, então, reconhecer a executividade do referido contrato acostado aos autos”, conforme AgInt no REsp 1978859/DF. Desse modo, argumenta que “o simples fato de ter sido firmado termo aditivo em forma diversa daquela aceita pelo d. juízo a quo não afasta a vigência e validade do contrato primário”. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. No Brasil, as assinaturas digitais ganharam regulamentação a partir da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24 de agosto de 2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, sendo assim tratadas no texto legal: “Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. 2o O disposto nesta Medida Provisórianão obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (...).” (Grifou-se) Da redação do §2o do art. 10 da Medida Provisória, no 2200-2/2001, observa-se que, de fato, a certificação não se restringe apenas aos emitidos pelo ICP Brasil, podendo ser utilizado outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Nesse sentido, tem-se precedentes desta eg. Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO ASSINADOS ELETRONICAMENTE. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. LEI No 10.931/2004, MP No 2.200-2/2001. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. UTILIZAÇÃO DE OUTRO MEIO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E INTEGRIDADE DE DOCUMENTO EM FORMA ELETRÔNICA. NÃO VEDAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DOS INSTRUMENTOS ATESTADA POR OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. EXECUTIVIDADE VERIFICADA.PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. 1. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que versa sobre a assinatura eletrônica e instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, determina que a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade de título executivo extrajudicial fundado em documento no qual tenham sido apostas assinaturas eletrônicas de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas, desde que o método seja admitido pelas partes como válido. 2. A validade da declaração de vontade, na celebração do negócio jurídico, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, consoante o artigo 107 do Código Civil. 2.1. Respeitados os requisitos necessários, a assinatura eletrônica pode ter a mesma validade que aquela aposta em documentos impressos em papel, uma vez é capaz de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária. 3. A evolução dos sistemas virtuais e o avanço da utilização de técnicas remotas para a realização de negócios jurídicos, demanda a mitigação de algumas formalidades na ratificação da declaração de vontade, desde que, observados certos requisitos, possa-se ter certeza e segurança da identificação dos usuários e, consequentemente, da validade e autenticidade das assinaturas eletrônicas. 4. Verificado que os contratos de confissão de dívida e de prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário possuem dados capazes de identificar, irrefutavelmente, os signatários dos documentos com informações sobre o registro da certificação digital, deve ser considerado presumidamente verdadeiro, íntegro, autêntico e válido, mesmo que para a sua assinatura não tenha sido utilizado processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 5. Eventual discordância quanto aos requisitos de regularidade formal dos títulos executivos que embasam a pretensão deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual da parte contrária de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, não cabendo ao órgão julgador de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, inclusive pelo fato de que a própria lei autoriza a certificação privada. 6. Haja vista que a parte autora apresentou todos os documentos indispensáveis à propositura e análise da causa, tendo, inclusive, cumprido com a determinação de emenda, bem como levando-se em conta a redação do artigo 107 do Código Civil, não se verifica quaisquer das hipóteses que ensejam o indeferimento da inicial e a resolução do processo sem análise do mérito. 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1702651, 07452411520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. ASSINATURA DO DEVEDOR NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. CLICKSIGN. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. "DESPAPELIZAÇÃO" DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital. 2. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento." 3. No caso, em análise, o contrato de honorários que instrui a inicial, constata-se no seu rodapé a assinatura eletrônica do apelado gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário, data e hora, nome, CPF, e-mail, IP, versão do software. 4. Ademais, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes, de fato, firmaram contrato de honorários advocatícios, sendo, pois, desnecessária a determinação de emenda à inicial com base no argumento de não validade da assinatura digital. 5. Apelação provida.” (Acórdão 1651245, 07409795620218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se, sobre o tema, que a Lei no 14.620/2023 introduziu o § 4o ao art. 784 do CPC/15, verbis: "§ 4o Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura" No caso concreto, as partes entabularam contrato de locação (ID 162685231, na origem) devidamente assinado por todos (Locador, Locatário e Fiadores), inclusive com firma reconhecida em Cartório, sendo, portanto, um Título Executivo Extrajudicial válido e exigível. Ao longo da relação contratual, foi elaborado termo aditivo contratual de forma digital (ID 162685232, na origem), com aplicação da ferramenta “D4SIGN” e confirmação de identidade das partes por selfie e documentos pessoais. Nesse contexto, em sede de análise sumária, afigura-se que, em tese, o Título Executivo Extrajudicial apresentado nos autos é válido e exigível. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito. Destaque-se que, se houver motivo, os Agravados poderão questionar possíveis vícios atinentes às assinaturas lançadas, utilizando a via adequada. E o periculum in mora também se evidencia, devido à possibilidade de prejuízo de ordem processual ao Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator